Tribunal: TJSP
Processo: 1000486-25.2019.8.26.0673
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo interno - Decisão do Relator que negou seguimento a recurso de apelação - Inconformismo - Não acolhimento - A decisão que põe fim ao incidente de habilitação de crédito, em recuperação judicial ou falência, é recorrível por meio de agravo de instrumento - Previsão expressa do art. 17, caput, da Lei 11.101/05 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ou de demais princípios

Ementa:
Agravo interno - Decisão do Relator que negou seguimento a recurso de apelação - Inconformismo - Não acolhimento - A decisão que põe fim ao incidente de habilitação de crédito, em recuperação judicial ou falência, é recorrível por meio de agravo de instrumento - Previsão expressa do art. 17, caput, da Lei 11.101/05 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ou de demais princípios positivados - Erro grosseiro - Orientação pacífica do C. STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.